Tribunal: STM
Processo: 7000914-19.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NÃO CABIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIDO DESPROVIMENTO. Realizada revista inopinada nos armários do alojamento de soldados do 27° Batalhão de Infantaria Pára-quedista no Rio de Janeiro-RJ, constatou-se que, dentre os objetos que estavam no armário do Acusado, havia material que aparentava ser substância entorpecente, posteriormente comprovada como Cannabis Sativa L. Preliminares de inconvencionalidade do art. 290 do CPM, de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88 e de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merecem ser conhecidas por confundirem-se com o mérito, em conformidade com as decisões desta Corte Castrense. Autoria e materialidade incontestes. A posse da droga encontrada é suficiente para atribuir ao Réu a responsabilidade por ela, especialmente considerando que, embora tenha negado, nos depoimentos, que a substância entorpecente flagrada dentro do porta carregador lhe pertencia, admitiu ter conhecimento de que era maconha e que a guardou a pedido de outrem. O art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio que se encontra em plena vigência e não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade da norma penal castrense em relação à norma penal comum, não padecendo, assim, de qualquer inconstitucionalidade. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional, visto que suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, não têm o poder de revogar o artigo 290 do CPM. Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao usuário de drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando imprescindível a aplicação da lei penal militar frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina. A elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, “guardar” e “em local sujeito à administração militar”, demonstra a especialidade do caso, afastando a incidência da Lei nº 11.343/2006. Matéria consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal Militar a respeito da não aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inaplicabilidade do Tema 506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal – e teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP à Justiça Militar da União. O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo abstrato, não sendo necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando, tão somente, que o agente pratique qualquer uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no caso em tela. O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade e a saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das instituições militares, sempre ofendidas nesses casos. Tese defensiva da ausência de perigo efetivo de lesão em face da mínima quantidade de droga apreendida, caracterizando o princípio da insignificância, não encontra amparo. A quantidade da droga apreendida não interfere na materialidade delitiva. Não procedência da tese defensiva de absolvição por suposta violação do princípio do bis in idem. As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo perfeitamente possível que o Agente seja sancionado penalmente, mesmo que sua responsabilidade administrativa reste demonstrada em relação aos fatos objetos de apuração a que tenha sido submetido. Descabimento da tese defensiva a fim de que a pena possa ser aplicada abaixo do mínimo legal, em virtude da disposição legal expressa proibindo que, ante uma circunstância atenuante, seja fixada a pena aquém do mínimo legal. Inteligência do artigo 73 do Código Penal Militar. Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CARLOS EDUARDO BRITO CRASSE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DAS
PRELIMINARES DE INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO CPM PELA CF/88 E DA
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 AO CASO EM TELA,
ARGUIDAS PELA DEFESA, POR CONFUNDIREM-SE COM O MÉRITO
RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 81, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO
DESTA CORTE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
A MINISTRA PRESIDENTE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: CARLOS EDUARDO BRITO CRASSE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NÃO
CABIMENTO
DAS
TESES
DEFENSIVAS.
DESPROVIDO
DESPROVIMENTO.
Realizada revista inopinada nos armários do alojamento de soldados do 27°
Batalhão de Infantaria Pára-quedista no Rio de Janeiro-RJ, constatou-se que,
dentre os objetos que estavam no armário do Acusado, havia material que
aparentava ser substância entorpecente, posteriormente comprovada como
Cannabis Sativa L. Preliminares de inconvencionalidade do art. 290 do CPM,
de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88 e de aplicação do art. 28 da Lei
nº 11.343/2006 não merecem ser conhecidas por confundirem-se com o mérito,
em conformidade com as decisões desta Corte Castrense.
Autoria e materialidade incontestes.
A posse da droga encontrada é suficiente para atribuir ao Réu a
responsabilidade por ela, especialmente considerando que, embora tenha
negado, nos depoimentos, que a substância entorpecente flagrada dentro do
porta carregador lhe pertencia, admitiu ter conhecimento de que era maconha e
que a guardou a pedido de outrem.
O art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio
que se encontra em plena vigência e não viola qualquer norma jurídica, diante
do princípio da especialidade da norma penal castrense em relação à norma
penal comum, não padecendo, assim, de qualquer inconstitucionalidade.
As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status
constitucional, visto que suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não
se deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, não têm
o poder de revogar o artigo 290 do CPM.
Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao usuário de
drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não
restringem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando
imprescindível a aplicação da lei penal militar frente ao princípio da
especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina.
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, “guardar” e “em local
sujeito à administração militar”, demonstra a especialidade do caso, afastando a
incidência da Lei nº 11.343/2006. Matéria consolidada no Enunciado nº 14 da
Súmula do Superior Tribunal Militar a respeito da não aplicação do art. 28 da
Lei nº 11.343/06.
Inaplicabilidade do Tema 506 - Tipicidade do porte de droga para consumo
pessoal – e teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário nº 635.659/SP à Justiça Militar da União.
O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo
abstrato, não sendo necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando,
tão somente, que o agente pratique qualquer uma das figuras nucleares do
supracitado tipo penal militar, como no caso em tela.
O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade e a
saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger
a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das instituições militares,
sempre ofendidas nesses casos.
Tese defensiva da ausência de perigo efetivo de lesão em face da mínima
quantidade de droga apreendida, caracterizando o princípio da insignificância,
não encontra amparo. A quantidade da droga apreendida não interfere na
materialidade delitiva.
Não procedência da tese defensiva de absolvição por suposta violação do
princípio do bis in idem. As instâncias administrativa e penal são independentes
entre si, sendo perfeitamente possível que o Agente seja sancionado
penalmente, mesmo que sua responsabilidade administrativa reste demonstrada
em relação aos fatos objetos de apuração a que tenha sido submetido.
Descabimento da tese defensiva a fim de que a pena possa ser aplicada abaixo
do mínimo legal, em virtude da disposição legal expressa proibindo que, ante
uma circunstância atenuante, seja fixada a pena aquém do mínimo legal.
Inteligência do artigo 73 do Código Penal Militar.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
O Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu em não conhecer das preliminares
de inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar, de não recepção do art. 290 do
CPM pela CF/88 e de aplicação do art. 28 da lei nº 11.343/2006 ao caso em tela, arguidas
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela defesa, por confundirem-se com o mérito recursal, nos termos do art. 81, § 3º, do
Regimento Interno desta Corte. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória recorrida.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
em favor do ex-Sd EV do Exército CARLOS EDUARDO BRITO CRASSE, condenado à
pena de 1 (um) ano de reclusão pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no art. 290 do Código Penal
Militar.
A Denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Militar nos seguintes termos
(evento 24, DENUNCIA1, processo 7000578-15.2023.7.01.0001/RJ):
(...) Consta dos inclusos autos que o denunciado foi preso em flagrante, em razão do pretenso
cometimento do delito tipificado no art. 290 do Código Penal Militar.
Segundo consta no auto de prisão em flagrante, por volta das 13:40 horas do dia 6 de junho
de 2023, o 1º Tenente Alessandro da Silva Ferreira, realizou revista inopinada nos armários
do alojamento de soldados, no 27° Batalhão de Infantaria Pára-Quedista, Organização
Militar do Exército sediada neste município do Rio de Janeiro - RJ.
Durante a inspeção, constatou-se que entre os objetos que estavam no armário do Soldado
Carlos Eduardo Brito Crasse, doravante denunciado, havia um material suspeito, com
aparência de substância entorpecente. Os fatos foram presenciados pelo Cabo Pedro
Henrique Silva dos Santos, que em seu depoimento relatou que o denunciado aparentava estar
muito nervoso durante a abordagem, colocando um conteúdo localizado em um maço de
cigarro no bolso.
Diante disso, o denunciado recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a lavratura do auto
de prisão em flagrante.
O laudo pericial elaborado pelo ICCE a partir do material coletado confirmou que a
substância encontrada entre os pertences do acusado era Cannabis sativa L, substância
popularmente conhecida como "maconha", contendo resina e cannabinóis (evento 21).
Assim agindo, o denunciado, de forma livre e consciente, praticou a conduta delituosa de
guardar, para uso próprio, substância entorpecente em local sob administração militar,
incidindo nas penas do artigo 290, caput, c/c art. 9°, I, ambos do Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar requer que a presente exordial acusatória seja
recebida e autuada, com a citação do denunciado, sendo este ao final julgado e condenado
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, na forma da Lei.
Entre os documentos que constam dos Autos do Processo nº 7000578-
15.2023.7.01.0001/RJ (Auto de Prisão em Flagrante), destacam-se os seguintes: Portaria
(evento 13, P_FLAGRANTE1, fls. 02-03); Termo de Compromisso (evento 13,
P_FLAGRANTE1, fl. 04); Nota das garantias do preso (evento 13, P_FLAGRANTE1, fl.
05); Folha de qualificação do preso (evento 13, P_FLAGRANTE1, fl. 06); Termo de
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apreensão de Material (evento 13, P_FLAGRANTE1, fl.07); Atestado de Constatação
Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga (evento 13, P_FLAGRANTE1, fl. 08); Exame
de Constatação de Integridade Física (evento 13, P_FLAGRANTE1, fl. 09); Auto de Prisão
em Flagrante (evento 13, P_FLAGRANTE1, fls. 10-12); Nota de Culpa (evento 13,
P_FLAGRANTE1, fl. 13); Relatório (evento 13, P_FLAGRANTE1, fls. 17-18); Registro de
Ocorrência (evento 13, P_FLAGRANTE1, fl. 20); Laudo de Exame Pericial Definitivo
(evento 21, LAUDOPERIC1).
Em 31/07/2023, o representante do Ministério Público Militar ofereceu
Denúncia contra o ex-militar. Em cota apartada, considerou não ser justa a aplicação do
dispositivo do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), argumentando que a medida
atentou diretamente contra a Administração Militar. Além disso, o crime em questão
integraria o grupo de crimes militares, aos quais descabe o ANPP, conforme entendimento do
art. 18, §1º, VIII, da Resolução nº 101, do Conselho Superior do Ministério Público Militar
(CSMPM) (evento 24, processo nº 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ).
A Denúncia foi recebida em 31/8/2023 (evento 27, DEC1, processo 7000578-
15.2023.7.01.0001/RJ).
O Réu foi citado em 26/9/2023 (evento 11, CERT1, processo 7000914-
19.2023.7.01.0001/RJ).
Em audiência virtual realizada no dia 8/11/2023, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, 1º Ten Alessandro da Silva Ferreira e Cb Pedro
Henrique Silva dos Santos. A Defesa afirmou estar satisfeita com a prova pessoal e que não
teria testemunhas a arrolar, sendo a seguir interrogado o Acusado (eventos 33 e 34, processo
nº 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU não se manifestou. Por sua vez, o MPM
requereu cópia do controle de cautela do porta carregador que teria sido entregue ao Acusado,
tendo em vista o declarado por ele no interrogatório. O documento foi juntado aos autos no
evento 40, OFIC1, fl. 05, processo 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ.
O Sd Ex CARLOS EDUARDO BRITO CRASSE foi licenciado das fileiras do
Exército, com baixa no dia 11/1/2024, por ter ingressado no comportamento MAU, sendo
punido com mais de 2 (duas) prisões no período de 1 (um) ano de efetivo serviço, não
havendo tempo para a melhoria de comportamento (evento 44, OFIC1, processo nº 7000914-
19.2023.7.01.0001/RJ).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
Acusado pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar (evento 54,
ALEGAÇÕES1, processo 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ).
Em alegações escritas, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição,
pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, insuficiência de provas e em
respeito ao princípio do ne bis in idem (evento 58, ALEGAÇÕES1, processo 7000914-
19.2023.7.01.0001/RJ).
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão do dia 13/5/2024, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, condenando o Acusado ex-Sd Ex CARLOS
EDUARDO BRITO CRASSE à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
crime do art. 290 do Código Penal Militar. No Decisum, foi concedida a suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, por estarem preenchidas as circunstâncias
dos incisos I e II do artigo 84 do CPM, em sua antiga redação, considerando o princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa (Lei nº 14.688/2023), mediante o cumprimento das
condições insertas no artigo 608, caput, c/c o artigo 626, ambos do CPPM (apresentar-se
trimestralmente ao Juízo da execução para assinar o livro/termo próprio; não frequentar casas
de bebidas alcoólicas, de jogos ou de tavolagem, que propiciem a prática de infração penal;
não mudar de habitação sem prévio aviso à autoridade judiciária competente; e, após o
trânsito em julgado, não se ausentar do território da jurisdição do Juiz que estiver executando
a pena, sem prévia autorização), afastando o requerimento do MPM da fixação de frequência
a cursos no concernente, por ausência de plausibilidade. Ainda, foi fixado o regime prisional
inicial aberto para o caso de cumprimento de pena, e concedido o direito de apelar em
liberdade (eventos 90 e 93, processo 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ).
A Sentença foi publicada em 16/5/2024 (evento 99, SENT1, processo 7000914-
19.2023.7.01.0001/RJ).
Inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Recurso de
Apelação, postulando a reforma da Sentença condenatória (evento 105, APELAÇÃO1,
processo 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ).
Em suas Razões Recursais, suscita, preliminarmente, a não recepção do art. 290
do CPM em razão da incompatibilidade com a Convenção de Nova Iorque (1961) e com a
Convenção de Viena (1988), e a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
No mérito, aduz a não recepção dos delitos de perigo abstrato pela Constituição
Federal e que, para ser tipificado o crime, é necessário que exista perigo em concreto, real e
efetivo de dano ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, o que não houve no caso,
restando ausente a lesividade. Sustenta que a quantidade de 3,30 gramas da substância
encontrada com o acusado é ínfima, não representa um potencial risco para a ordem social,
nem mesmo ao próprio Acusado para justificar a criminalização da conduta, devendo ser
reconhecida a atipicidade material, absolvendo-o com base no art. 439, alínea “b”, do CPPM,
em aplicação ao princípio da insignificância.
Postula, ainda, a absolvição do Acusado por falta de provas para embasar uma
condenação, com base no art. 439, “e”, do CPPM. Argumenta que não há provas concretas,
testemunhas ou evidências que vinculem diretamente o Acusado à posse da substância
entorpecente. Alega que, no interrogatório, o Réu afirmou que o porta carregador foi entregue
pela Administração Militar no dia anterior e que não procedeu à inspeção, apenas o guardou
no armário, e que tal assertiva é corroborada pelo fato de que não foi apontado, pelas
testemunhas ou pelo próprio acusado, um momento em que este tivesse manipulado a droga
ou tido qualquer comportamento que indicasse ter ciência de sua presença. Dessa forma, a
mera posse do objeto onde a droga foi encontrada não é suficiente para atribuir ao acusado a
responsabilidade por ela, especialmente considerando a ausência de qualquer vínculo direto
estabelecido nos autos.
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer, ademais, a absolvição em respeito ao princípio do ne bis in idem, haja
vista que o acusado foi punido administrativamente pelo Comando do Exército por seu
comportamento considerado indisciplinado, o que ocasionou o seu licenciamento do serviço
militar, e um novo julgamento pela mesma infração infringe o direito fundamental à proteção
contra punições duplas pelo mesmo fato. Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida,
pugna pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal.
Sustenta, ao final, que, pelas circunstâncias do caso concreto, não há como
considerar o acusado como traficante, mas sim, mero usuário, sendo necessário que, desde já,
cumpra-se a recente decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 635.659/SP, sendo determinada a advertência sobre os efeitos da
maconha e o comparecimento a programa ou curso educativo, nos termos do art. 28 da Lei de
Drogas, tudo aplicado em procedimento administrativo, sem repercussão criminal para a
conduta.
E requer:
1) preliminarmente: reconhecida a não recepção do art. 290 do CPM pela CRFB, pelo
controle de convencionalidade do dispositivo e pela aplicação do art. 28 da Lei
11.343/2006 ao caso em exame.
2) no mérito: a) A aplicação do artigo 28, da Lei 11.343/2006; b) Que seja
incidentalmente declarada a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290
do CPM; c) Seja reconhecida a não recepção dos crimes de perigo abstrato, como o uso
e porte de substância entorpecentes; d) A reforma da sentença para absolver o réu da
imputação do delito do art. 290 do CPM, com base no artigo 439, alínea “b” do Código
de Processo Penal Militar; ou subsidiariamente, a absolvição do réu com base no art.
439, “e”, do CPPM; e) A absolvição do acusado em respeito à vedação ao Princípio do
“Bis In Idem”. f) A superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça para que
possa ser aplicada a pena abaixo do mínimo legal, ou, ao menos, seja suspenso o
processo até decisão final do referido julgamento pela Corte Superior. (evento 127,
RAZAPELCRIM1, processo 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar requer o desprovimento do
Apelo Defensivo, mantendo-se a Sentença recorrida (evento 130, CONTRAZAP1, processo
7000914-19.2023.7.01.0001/RJ).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo íntegra a Sentença
Condenatória (evento 9, PARECER 1, processo 7000914-19.2023.7.01.0001/STM).

É o Relatório.
VOTO
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DAS PRELIMINARES DE INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DE NÃO RECEPÇÃO DO
ART. 290 DO CPM PELA CF/88 E DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006 AO CASO EM TELA

A Defesa do ex-Sd CRASSE suscita, em preliminares, a inconvencionalidade
do art. 290 do CPM, a não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88 e a aplicação do art. 28
da Lei nº 11.343/2006 ao caso em tela.
Conforme reiteradas decisões desta Corte Castrense, tais matérias não devem
ser apreciadas como preliminares por se confundirem com o mérito, e serão analisadas
adiante, quando do exame do mérito recursal.
Isto posto, por confundirem-se com o mérito recursal, não conheço das
preliminares, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno desta Corte
1.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para
condenar o ex-Soldado do Exército CARLOS EDUARDO BRITO CRASSE, como incurso
no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão.
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
A Materialidade e a autoria delitivas restaram incontestes.
Conforme apurado, no dia 6 de junho de 2023, por volta de 13h40, foi realizada
revista inopinada nos armários do alojamento de soldados do 27° Batalhão de Infantaria Pára-
quedista (Rio de Janeiro-RJ). Durante tal revista, constatou-se que, dentre os objetos que
estavam no armário do Soldado CARLOS EDUARDO BRITO CRASSE, havia um material
que aparentava ser substância entorpecente. O Soldado, então, recebeu voz de prisão, e foi
conduzido para a lavratura do auto de prisão em flagrante.
No que diz respeito à materialidade delitiva, esta restou devidamente
comprovada pelo Termo de Apreensão de Material (evento 13, P_FLAGRANTE1, f.7,
processo nº 7000578-15.2023.7.01.0001/RJ), pelo Atestado de Constatação Preliminar da
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Natureza e Quantidade da Droga (evento 13, P_FLAGRANTE1, f.8, processo nº 7000578-
15.2023.7.01.0001/RJ) e pelo Laudo de Exame de Entorpecente PRPTC-CG-SPC-
006744/2023 (evento 21, LAUDOPERIC1, processo nº 7000578-15.2023.7.01.0001/RJ).
A cadeia de custódia encontra-se escorreita e não dá margem a dúvidas de que o
material apreendido é o mesmo que foi periciado nos termos dos laudos preliminar (Atestado
de Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga) e definitivo (Laudo de
Exame de Entorpecente PRPTC-CG-SPC-006744/2023). Senão, vejamos:
Em 6 de junho de 2023, o Presidente do Flagrante elaborou Termo de
Apreensão de Material, no qual elenca os materiais encontrados em poder do Flagranteado
que foram apreendidos, quais sejam: 01 (um) isqueiro; 01 (um) maço de cigarros com 11
(onze) cigarros; e 01 (uma) substância suspeita composta de erva seca, picada e prensada,
com aparência e consistência característica de maconha, acondicionada em plástico
transparente (evento 13, P_FLAGRANTE1, f.7, processo nº 7000578-15.2023.7.01.0001/RJ).
O material apreendido foi encaminhado por meio do DIEx Nº 2157-27º BI
PQDT, de 6 de junho de 2023, à Subseção de Perícia Criminal Militar da Chefia de Polícia da
1ª DE, onde foi realizado o exame preliminar de Constatação da Natureza e Quantidade da
Droga na substância suspeita, tendo o resultado sido positivo para Cannabis sativa/maconha
e
seus
derivados
(evento
13,
P_FLAGRANTE1,
f.8,
processo
nº
7000578-
15.2023.7.01.0001/RJ).
Por meio do Ofício Nr 01-Asse Jus EB: 684113.003286/2023-95, de 6 de junho
de 2023, o Encarregado do Auto de Prisão em Flagrante solicitou, à Delegacia de Polícia da
33ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro-RJ, a realização de exame de constatação e
definitivo em 01 (uma) embalagem plástica transparente contendo materiais na cor marrom,
apreendida em poder do então Sd CRASSE, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito
001-2023/27º BI PQDT, de 6 de junho de 2023. No documento, consta a informação de que
os materiais foram lacrados em embalagem plástica com lacre nº C0000107714 (evento 13,
P_FLAGRANTE1, f.19, processo nº 7000578-15.2023.7.01.0001/RJ).
Em resposta, o Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC) de
Campo Grande elaborou o Laudo de Exame de Entorpecente PRPTC-CG-SPC-006744/2023,
definitivo, de 25 de junho de 2023, que descreve o material recebido como 3,3g (três gramas
e três decigramas, peso liquido total) de erva seca, picada, compactada e acondicionada em
01 (um) invólucro do tipo filme PVC, que se encontrava em uma embalagem lacrada, própria
para o acondicionamento de evidências de interesse criminalístico, código W-C0000107714.
Identificou o material como Cannabis sativa L. (“MACONHA”), contendo resina e
canabinoides, concluindo tratar-se de entorpecente (evento 21, LAUDOPERIC1, 7000578-
15.2023.7.01.0001/RJ).
Quanto à autoria, em Juízo, a primeira testemunha arrolada pelo MPM, 1º Ten
Alessandro da Silva Ferreira, reiterando o depoimento em sede inquisitorial, afirmou que
quem realizou a revista no armário do Acusado foi o Cabo P. Silva. Narrou que, assim que o
Cabo localizou a droga, já avisou para o Capitão, e que este pediu a esta testemunha para que
levasse o Soldado ao Primeiro Pelotão. Afirmou que lá ficou junto com o Flagranteado,
aguardando o procedimento ser instalado. Confirmou que o Sd CRASSE admitiu a
propriedade da droga, que este a havia recebido de outro militar, mas que não citou o nome
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou não quis citar o nome desse outro militar. Que há orientação e é cobrado que todos os
armários tenham um cadeado; que vai da iniciativa do soldado adquirir o cadeado com senha
ou com chave, mas que é orientado que comprem o cadeado com chave, para não ter a
possibilidade de alguém ter a senha ou alguém ficar testando a senha; que não sabe dizer se o
cadeado do armário do Acusado era com senha ou com chave por não ter sido quem pediu
para o soldado abrir o cadeado; que o Acusado é soldado do seu Pelotão; que já teve alguns
problemas com o Sd CRASSE, relativos a pontualidade, a falta no expediente e a falta de
cumprimento de tarefas (evento 33, VIDEO4 e VIDEO5, processo nº 7000914-
19.2023.7.01.0001/RJ).
Em Juízo, a segunda testemunha arrolada pelo MPM, Cb Pedro Henrique Silva
dos Santos, narrou que o Capitão havia aberto o armário do Sd CRASSE, e que o Soldado
ficou muito nervoso porque estava acontecendo a revista; que tinha caído um porta
carregador e que, quando o Capitão foi pegá-lo, o Flagranteado o abriu na frente do Capitão,
pegou um maço de cigarros e botou no bolso; nisso o Capitão questionou o que o Soldado
havia pegado e, quando for olhar, estava a "situação" dentro do maço de cigarros; que o porta
carregador caiu de dentro do armário do Sd CRASSE, que dentro desse porta carregador
havia um maço de cigarros e que dentro desse maço de cigarros estava a droga; que foi
perguntado ao Flagranteado de quem era aquilo, e este respondeu que não falaria de quem
era. Que o armário do Sd CRASSE estava fechado. Que, salvo engano, havia sumido um
telefone, e por isso estava havendo uma revista; cada um ficou na frente do próprio armário, e
foi dito que não era para mexer no armário; que assim que foram fazer a revista, o Sd
CRASSE estava muito nervoso, quando foi abrir o armário, o Capitão nem tinha falado nada
e o Soldado já saiu jogando tudo. Negou ter visto o Flagranteado usando drogas em algum
momento. Afirmou que, a ele, o Sd CRASSE não assumiu ser proprietário da droga, apenas
que não falaria de quem ela era. Afirmou que os armários eram fechados com cadeados, uns
com chave, outros com senha, e que o do Sd CRASSE era com chave; que os armários não
eram compartilhados. Narrou que, logo que a droga foi encontrada, o Capitão a levou para o
Comando do Batalhão; que o Sd CRASSE foi incorporado em março de 2023. Que não
considerava que o Sd CRASSE se comportava como um bom militar, pois não cumpria o
horário, não queria respeitar; que em nenhum momento o Sd CRASSE chegou a comentar se
era
dependente
ou
usuário
(evento
33,
VIDEO6,
processo
nº
7000914-
19.2023.7.01.0001/RJ).
O Acusado, então Sd EV Soldado CARLOS EDUARDO BRITO CRASSE, por
ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito, respondeu que um militar se
aproximou dele com o objetivo de deixar um material, qualificado como maconha, com o
objetivo de ser retirado posteriormente. Afirmou que a droga não lhe pertencia e que não
informaria de quem era. Narrou que, durante a realização da inspeção do armário, o
Comandante de Companhia tomou posse de um de porta carregadores de Fuzil que lhe
pertencia, virando-o, de forma que o conteúdo localizado no interior veio a cair ao chão,
deparando-se, assim, com as substâncias suspeitas, pequenos conteúdos enrolados em um
material plástico. Afirmou não ser usuário de drogas, mas que já consumiu drogas durante a
época da escola, e que não lembrava se essa informação foi mencionada durante a entrevista
da seleção complementar militar para ingresso no Exército Brasileiro. Afirmou que não
pretendia fazer uso da substância, reiterando que informou ao fornecedor que não tinha o
interesse de permanecer com o conteúdo suspeito sobre sua posse, solicitando a retirada em
um momento mais breve possível. Afirmou que a substância permaneceu sob a sua posse
porque o militar que forneceu a substância informou que estava dividindo o armário com
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outra pessoa e solicitou que o Acusado guardasse o material no próprio armário. Afirmou que
o Sd Wiliam Pinheiro, da 1ª Cia Fuz Pqdt, possuía acesso ao armário que lhe pertencia, visto
que este militar havia-lhe fornecido um cadeado (evento 1, INIC1, fls. 11-12, processo nº
7000578-15.2023.7.01.0001/RJ).
Já em Juízo, o ex-Sd CRASSE afirmou que foi incorporado exatamente no dia
primeiro de março de 2023 e que foi voluntário para ir para a Brigada; que, na entrevista,
houve pergunta sobre se era usuário de drogas, se fazia uso de drogas ou algo semelhante, e
que respondeu que não, como está na ficha; Afirmou que não é usuário, que não faz uso;
Narrou, sobre o fato da Denúncia, que estava sendo feita uma revista em todos os armários;
que, no armário dele, quem fez a revista foi o Capitão Mendonça; que depois que o Capitão
achou o conteúdo no armário, o Cabo P. Silva apareceu para ser testemunha; que a maconha
foi encontrada porque o conteúdo estava dentro de um porta carregador e que, no dia anterior,
havia pegado esse porta carregador na Subtenência do Batalhão; que falaram que não iam
usar mais o porta carregador e lhe deram; que pegou o porta carregador e o pôs no próprio
armário; que não abriu o porta carregador porque considerava a situação normal. Que, depois
que o Capitão achou o conteúdo dentro do porta carregador, e que ficou sabendo que ia ser
preso, nesse momento, sim, ficou nervoso. Afirmou que o Cabo P. Silva chegou logo depois,
quando o Capitão já tinha achado o material. Que, durante a lavratura, falou que tinha pegado
o porta carregador, que este não lhe pertencia; aí eles perguntaram de quem era; que
respondeu que não sabia de quem era, que não tinha como falar, porque pegou o porta
carregador sem abrir. Afirmou que não consegue se lembrar quem foi que lhe deu esse porta
carregador no dia. Afirmou não ter nada contra as testemunhas arroladas, mas que o que o
cabo P. Silva afirmou que o maço de cigarros estava dentro do porta carregador com o
conteúdo, mas que não foi isso; que o maço de cigarros estava do lado de fora e o porta
carregador no armário que lhe pertencia. O Capitão perguntou o que havia dentro do maço de
cigarros, olhou o maço de cigarros, que falou ao Capitão que o maço lhe pertencia, que era
fumante, que o Capitão olhou e, logo em seguida, pegou o porta carregador e achou o
conteúdo dentro do porta carregador. Que não compartilhava o armário com ninguém, mas
que o cadeado que lhe pertencia era de senha e que alguns militares do mesmo ano que ele
sabiam a senha. Afirmou que em momento algum admitiu que a droga lhe pertencesse.
Afirmou que, em relação a algumas pessoas ali dentro, principalmente do ano dele, que
entraram junto com ele, já havia visto algumas situações de elas quererem lhe “jogar para o
barro” (evento 33, VIDEO7 e VIDEO8, processo nº 7000914-19.2023.7.01.0001/RJ).
A absolvição do Acusado por falta de provas para embasar uma condenação,
com base no art. 439, “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM, não
merece prosperar.
Ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não se faz necessário que o Réu
tenha inspecionado o porta carregador. A posse da droga encontrada é suficiente para atribuir-
lhe a responsabilidade por ela, especialmente considerando que, embora tenha negado, nos
depoimentos, que a substância entorpecente encontrada dentro do porta carregador lhe
pertencesse, o Réu admitiu que sabia que era maconha e que a guardava dentro do armário
que lhe pertencia. A confissão, ainda que parcial, encontra-se corroborada pelo depoimento
das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar. Frise-se, ainda, que, em sede de
APF, o flagranteado alegou que guardava a maconha para outro militar, teve a chance de
afirmar a quem a substância entorpecente pertencia, mas se recusou a fazê-lo, mudando sua
versão em Juízo.
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No interrogatório, o Acusado afirmou que, em relação a algumas pessoas ali
dentro, que entraram junto com ele na Força, já havia visto algumas situações de elas
quererem lhe “jogar para o barro”. Ciente de tal contexto, seria razoável que, por cautela,
verificasse o porta carregador que recebeu, considerando que todo militar é orientado sobre a
proibição de qualquer tipo de conduta com relação a entorpecente no interior da Organização
Militar, e que tal conduta será considerada criminosa nos termos do art. 290 do CPM.
Entretanto, assumiu o risco de responder a processo criminal pela guarda do entorpecente.
Em arremate, no sentido de que o dolo não é afastado pelo alegado
desconhecimento de posse de droga, cito o seguinte julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE DROGAS. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. (...) ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. (...) RECURSO
DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A conduta perpetrada pelo réu é típica e
antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código
Penal Militar. (...) No tocante à tese defensiva de absolvição do agente, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM, em virtude da ausência do dolo para configuração da conduta prevista
no art. 290 do CPM, independente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o porte de
maconha é ilegal. O álibi do sujeito ativo de que não sabia que o alucinógeno estava no
interior da mochila, assim como não ser usuário habitual, não afasta o elemento subjetivo
da sua conduta. (...) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000683-27.2020.7.00.0000.
Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 03/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020). (Grifo nosso).
Acerca da tese defensiva quanto à inconvencionalidade do art. 290 do CPM,
cabe frisar que tal dispositivo legal em nada se incompatibiliza com as Convenções de Nova
Iorque e de Viena. Tais Convenções não desfrutam de status constitucional, visto que suas
incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo 5º da
Constituição Federal
2. Assim, não têm o poder de revogar o artigo 290 do CPM.
Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao usuário de
drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não restringem a
criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando imprescindível a aplicação da Lei
Penal Militar frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina.
Nesse diapasão, é o julgado desta Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...) NÃO
APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988).
NÃO ACOLHIMENTO. (...) Embora as Convenções Internacionais de Nova Iorque e de Viena
conduzam ao entendimento de que deve ser deferido ao usuário de drogas tratamento
diferenciado, os mencionados Diplomas não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio. Além disso, ainda que as citadas Convenções estejam incorporadas ao
ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura constitucional, conforme reiterada
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessas circunstâncias, a norma penal
incriminadora descrita no art. 290 do Código Penal Militar é compatível com a ordem
constitucional vigente, bem como com os Tratados supramencionados. (...). (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000019-25.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação:
24/06/2022). (Grifo nosso.)
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o art. 290 do Código Penal Militar é um dispositivo previsto no
ordenamento jurídico nacional que se encontra em plena vigência e que não viola qualquer
norma jurídica, diante do princípio da especialidade da norma penal castrense em relação à
norma penal comum, não padecendo, assim, de qualquer inconstitucionalidade.
O próprio Supremo Tribunal Federal tem confirmado a constitucionalidade do
art. 290 do CPM, ainda que para uso próprio, havendo diversos precedentes nesse sentido. A
exemplo:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal
já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 13/4/11). 2. Por sua vez, a
Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou
a jurisprudência pacífica da Corte em relação à constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR,
Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022). (Grifos nossos.)
E, ao contrário do pretendido pela DPU, sendo o ex-Sd CARLOS EDUARDO
BRITO CRASSE condenado por uma elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, qual
seja, “guardar”, resta demonstrada a especialidade do caso, de modo a afastar a incidência da
Lei nº 11.343/2006. Tal matéria, inclusive, está consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula
do Superior Tribunal Militar, in verbis:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União. (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. Súmula nº 14. DJe n° 149, 02 set 2014).
Assim, não merece prosperar o pedido defensivo pela aplicação do art. 28 da
Lei nº 11.343/06 ao caso em tela.
Frise-se que, em nenhum momento, a conduta do Apelante foi narrada como
traficância. Nesse mesmo diapasão, temos que, no caso em tela, também não é possível,
como pleiteia a Defesa, a incidência das teses fixadas pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506 - Tipicidade do
porte de droga para consumo pessoal), verbis:
Tese: 1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do
reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de
sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos
incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de
natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da
posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e
notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado
pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28
da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28
da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar,
tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis
plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do
item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de
realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao
limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia,
como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de
substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de
operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6.
Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante,
justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo
vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades
inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões
invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de
quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é
atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 506, Leading case: RE 635659, Relator: GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024).
Observe-se que a Decisão antes descrita, suscitada pela combativa DPU,
restringiu seus efeitos exclusivamente ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não contendo
qualquer referência ao âmbito da Justiça Militar. Assim, tal tese defensiva não merece
acolhida, pois não se refere ao art. 290 do CPM.
O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo
abstrato, ou seja, para a tipificação do crime de posse de entorpecente, não se faz necessária
comprovação de um resultado lesivo, bastando tão somente que o agente pratique qualquer
uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no caso em tela.
O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade e a
saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a
regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das Instituições Militares, sempre ofendidas
nesses casos. A conduta do agente não se restringe ao âmbito de sua intimidade ou de sua
vida privada, restando inconteste o perigo de lesão.
Nesse diapasão, cito o seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM VIRTUDE DA NÃO
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE TESE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS Nº 185.913. NÃO CABIMENTO AO
CASO CONCRETO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO
MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO (...). (...) Por se
tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código
Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente
militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique quaisquer das figuras nucleares do tipo
penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão
ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde
pública. Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não
sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente à aplicação do
referido Postulado. (...) Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000335-90.2023.7.03.0203. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 20/02/2025, Data de Publicação: 19/03/2025).
No que diz respeito à tese defensiva da ausência de perigo efetivo de lesão em
face da mínima quantidade de droga apreendida, caracterizando o princípio da
insignificância, esta também não merece prosperar. O ex-Sd CRASSE guardou, no próprio
armário, substância entorpecente dentro do 27° Batalhão de Infantaria (Rio de Janeiro-RJ), o
que o fez incursionar na elementar “guardar” do tipo penal previsto no art. 290 do CPM. Ao
contrário do disposto no pleito defensivo, é sabido que o tipo penal em questão prescinde de
uma quantidade específica de entorpecente para seu aperfeiçoamento, e que sua consumação
está relacionada tão somente ao fato de, como no caso concreto, o agente ser flagrado com
substância entorpecente em local sob Administração Militar, razão pela qual a quantidade da
droga encontrada não interfere na materialidade delitiva. Ainda, a quantidade de 3,3g (três
gramas e três decigramas) não pode ser considerada insignificante dentro de um Quartel.
Ademais, no que diz respeito à tese defensiva de absolvição por suposta
violação do princípio do bis in idem no presente caso, esta também não merece acolhida. As
instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo perfeitamente possível que
o agente seja sancionado penalmente mesmo que sua responsabilidade administrativa reste
demonstrada em relação aos fatos objetos de apuração a que tenha sido submetido. No caso, a
conduta perpetrada pelo Apelante, em razão de sua ofensividade, ultrapassou os limites da
disciplina e adentrou a seara do Direito Penal Militar, visto que sua conduta amoldou-se
perfeitamente ao tipo penal do art. 290 do CPM.
O último dos pedidos defensivos é pela superação da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, a fim de que possa ser aplicada a pena abaixo do mínimo legal, ou, ao
menos, que seja suspenso o processo até decisão final do referido julgamento pela Corte
Superior. Ainda que a combativa DPU não tenha fundamentado tal pedido, passo a analisá-lo.
No que diz respeito à aplicação da pena, frise-se que há disposição legal
expressa proibindo que, ante uma circunstância atenuante, seja fixada a pena aquém do
mínimo legal. É o que se pode observar da parte final do artigo 73 do Código Penal Militar:
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (Grifo nosso.)
Nem mesmo na justiça comum é possível ir aquém do mínimo nestes casos,
pois, conforme Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
3, as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Ademais, não há
que se falar em suspensão do presente processo, haja vista que, em recente julgamento, a 3ª
Seção do STJ concluiu pela manutenção do enunciado, em decisão assim ementada:
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE
REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA
158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO
DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES
MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA
PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS
ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram
afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da
Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância
atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do
entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação
de decisões já transitadas em julgado.
II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão
geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ,
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de
incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal.
III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
(RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância
atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos
princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da
pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não
autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o
caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência
do sistema de uniformização de precedentes.
V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte
esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e
máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a
modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.
VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita
a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal,
de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo
abstratamente cominado pelo tipo penal.
VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade
e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e
criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica.
IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o
acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231,
STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos
específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena
abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no
Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência
para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1869764/MS. Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ. Relator para o Acórdão: Ministro MESSOD AZULAY NETO. Data de Julgamento:
14/08/2024).
Assim, também não merece prosperar esse pedido defensivo.
Verifica-se, de todo o exposto, que a autoria e a materialidade do delito restaram
plenamente comprovadas, não merecendo prosperar os pleitos defensivos de absolvição com
fulcro no art. 439, alíneas “b” (não constituir o fato infração penal), ou “e” (não existir prova
suficiente para a condenação), do CPPM.
Não tendo prosperado as teses defensivas e diante da ausência de causas
excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, a condenação é medida que se impõe, nos
termos da Sentença recorrida.
A pena foi aplicada no mínimo legal cominado ao delito, sendo razoável e
proporcional à conduta praticada pelo Réu.
Isto posto, voto no sentido de não conhecer das preliminares de
inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar, de não recepção do art. 290 do
CPM pela CF/88 e de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por confundirem-se com o
mérito. E, no mérito, nego provimento ao Apelo Defensivo, mantendo incólume a Sentença
condenatória recorrida.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372073v3 e do código CRC 129bbdaf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 04/06/2025, às 16:28:06
1. Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com as
decisões daquelas.(...)§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada
quando do exame do mérito.
2. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos termos seguintes:(...)§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes
às emendas constitucionais.
3. “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
7000914-19.2023.7.01.0001
40001372073 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR